Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713269-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DO PRADO SATELES AGRAVADO: CARTORIO DECIMO OFICIO DE NOTAS E PROT TIT DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DO PRADO SATELES, contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas com pedido de tutela de urgência no 0706097-28.2022.8.07.0003, em que contende com CARTORIO DECIMO OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE CEILANDIA. A decisão agravada determinou a intimação da parte para se manifestar acerca do interesse de agir, de acordo com os seguintes fundamentos (ID 120098360): “Da leitura da inicial, extrai-se que o autor pretende questionar um negócio de compra e venda imobiliária celebrado entre terceiros (seu falecido genitor e Ailton Ribeiro da Silva). Aduz que tal documento gerou dúvidas ao autor, quanto a sua veracidade, uma vez que a assinatura não condiz com a assinatura usada por seu pai. Assim, para comprovar se o documento foi realmente assinado pelo de cujos, busca a exibição de imagens das câmeras de segurança do cartório, ou ainda demais documentos hábeis a comprovar a veracidade do suposto reconhecimento de firma. Conforme já decidido no âmbito do E. TJDFT, tal pretensão não deve ser aviada por demanda de exibição de documentos perante Vara Cível, tendo em vista que a recusa de acesso ao contrato firmado por terceiros, que está na seara dos registros públicos, deveria ter sido proposta a ação adequada, conforme a Lei de Registros Públicos, não sendo o caso, pois, de ação de exibição de documentos, prevista no Código de Ritos. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINARES - PEDIDOS FEITOS EM CONTRARRAZÕES PELA AUTORA - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DO RÉU - REGULARIDADE FORMAL - EXISTÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - PROPOSTA CONTRA TABELIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR RECONHECIDA EX OFFICIO. 1. Não se conhecem de pedidos feitos em contrarrazões pela parte, eis que não é a via adequada para veicular pretensão de reforma da sentença que pretenda ver reformada, sendo, sim, mero exercício do direito ao contraditório. 2. "O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido".(Nelson Nery). 3. In casu, o Apelante fundamentou as razões de fato e de direito com que pleiteia seja reformada a r. sentença monocrática, abordando matéria nela apreciada, além de que guardam pertinência lógica com os seu fundamentos, pelo que merece conhecimento o recurso. 4. Verifica-se a inadequação da via eleita, quando a parte autora veicula pretensão, que questiona o ato notarial em si mesmo, ou seja, a negativa de acessão a contrato de promessa de compra e venda, avençado por terceiros, cuja guarda é atribuição do Tabelião do Cartório de Notas do 1o Ofício de Brasília, não o direito à exibição cautelar de documentos. Nesse caso, cabível outra ação, segundo a Lei de Registro Público, pelo que não se vislumbra interesse de agir da parte autora, devendo o feito ser extinto, com espeque no art. 267, inc. VI do CPC. 5. Preliminar reconhecida ex officio. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Unânime. (Acórdão 566652, 20100110652049APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2012, publicado no DJE: 27/2/2012. Pág.: 756) Assim, nos termos do art. 10 do CPC, confiro prazo para a parte se manifestar acerca do interesse de agir. ” Em seu recurso, a parte agravante requer a reforma da decisão interlocutória, para que seja a presente demanda recebida e julgada nos termos da petição inicial e, com isso, o regular prosseguimento do feito, pois não há o que se falar em via processual inadequada. Afirma que a presente ação tem o objetivo de constituir provas, por meio das imagens da câmera de segurança da agravado, que são necessárias para assegurar ao agravante a formação do conjunto probatório para uma confirmação solidificada de falsificação de documento particular. Sustenta que, conforme o disposto no inciso III, do art. 381 do CPC/2015, admite-se a antecipação da prova como forma da parte em obter prévio conhecimento dos fatos. Alega que o objetivo é obter um lastro probatório mínimo e que trata-se de hipótese em que, a partir da prova, as partes poderão avaliar suas chances de êxito em futura demanda judicial. É o relatório. Verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 2/5/2022 (ID 123219905). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator